Tribunal: TJSP
Processo: 2208946-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação de imissão na posse. Cumprimento de sentença. Assistência judiciária. Inconformismo contra decisão que indeferiu a benesse legal. Decisão correta. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade dos executados de se beneficiarem da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
Ação de imissão na posse. Cumprimento de sentença. Assistência judiciária. Inconformismo contra decisão que indeferiu a benesse legal. Decisão correta. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade dos executados de se beneficiarem da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.